Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709237-02.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP EMBARGADO: EDNA MAGALHAES DESPACHO Manifeste-se a embargada quanto aos embargos aviados no documento id 34754722. Brasília, 5 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal